Tribunal: TJMT
Processo: 1013427-06.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013427-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MAZZANTE DE PAULA - CPF: 041.215.848-56 (ADVOGADO), QUALITA VEICULOS E MOTORES LTDA - CNPJ: 07.591.667/0001-55 (AGRAVANTE), ADRIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PREZOTO - CPF: 288.690.868-10 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALIENAÇÃO A TERCEIRO -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide cuida de espécie de intervenção de terceiro, consistente em demanda incidente, proponível pelo autor ou pelo réu em face daquele que tenha o dever jurídico de ressarcimento dos eventuais prejuízos advindos do julgamento da lide principal.

Especificamente, a norma inserta no art. 125, II, do CPC, prevê a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do vencido na demanda. Assim, para que seja possível denunciar a lide a terceira pessoa, imperiosa a comprovação da relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, sem a qual não há como acolher a propalada ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Qualità Veículos e Motores Ltda.
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Adriane Cristina de Oliveira Prezoto
, em que o juízo
a quo
rejeitou o pedido de denunciação à lide.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que após três meses da aquisição do veículo, o vendeu para Hélio Marcolino da Silva, razão pela qual toda a responsabilidade a partir de 10/01/2007, inclusive pela ausência de transferência e pelos débitos descritos nos autos (IPVA de 2013 a 2017), recaem sobre o aludido comprador, não podendo arcar com os débitos discutidos na ação originária.

Defende que somente responde pelos riscos do negócio até a sua tradição, conforme dispõe o art. 429 do Código Civil, e que, portanto, cabe o instituto da denunciação à lide na hipótese.

Não foi concedida a medida liminar (ID. 26936067).

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 3146597
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da agravante, objetivando a condenação da ré no pagamento dos débitos junto ao DETRAN/SP e PEG/SP, atinentes ao veículo Fiat Uno Mille Fire, 2003/2003, Placa DGQ0370, bem como a transferência do mesmo, além de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto, alega que vendeu e entregou o veículo à ré, ora agravante, em 12/12/2006, bem como o recibo devidamente assinado, autorizando-a a proceder com a transferência do mesmo no prazo legal de 30 (trinta) dias, no entanto, passados 11 (onze) anos da transação, teve conhecimento de que haviam dívidas em seu nome, de IPVA, Licenciamento, Seguro e Multas junto ao Detran/SP, relativamente ao veículo negociado com a ré.

Em sede de contestação, a ré, ora agravante, pugnou pelo acolhimento da preliminar, para que fosse determinada a denunciação à lide com a citação do atual proprietário do veículo para integrar a lide e responder por eventual condenação, conforme prescreve o artigo 125, inciso II, do CPC, o que foi rejeitado pelo juízo
a quo
.

Contra essa decisão de rejeição, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que após três meses da aquisição do veículo, o vendeu para Hélio Marcolino da Silva, razão pela qual toda a responsabilidade a partir de 10/01/2007, inclusive pela ausência de transferência e pelos débitos descritos nos autos (IPVA de 2013 a 2017), recaem sobre o aludido comprador, não podendo arcar com os débitos discutidos na ação originária.

Pois bem.

A denunciação da lide cuida de espécie de intervenção de terceiro, consistente em demanda incidente, proponível pelo autor ou pelo réu em face daquele que tenha o dever jurídico de ressarcimento dos eventuais prejuízos advindos do julgamento da lide principal.

Especificamente, a norma inserta no art. 125, II, do CPC, prevê a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do vencido na demanda.

Em que pese a possibilidade de denunciar a lide ao terceiro responsável pelos débitos em discussão, não há nenhum documento que ateste a veracidade dos fatos narrados pelo ora agravante, no tocante à propalada alienação do veículo descrito na exordial ao denunciado Hélio Marcolino da Silva.

Apesar da agravante afirmar que os débitos incidentes sobre o veículo, objeto da ação, referem-se ao período em que o automóvel já se encontrava na posse do denunciado, ou seja, após a alegada venda ocorrida em 10/01/2007, não trouxe aos autos cópia do contrato de compra e venda do veículo, ou outro documento hábil a conferir força probante à sua tese de defesa.

A propósito, em caso análogo, já decidiu o TJSP,
in verbis
:

“BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais -
Documentos nos autos que comprovam a venda do veículo ao réu – Ilegitimidade passiva – Alegação de intermediação da venda a terceiro – Não comprovação – Denunciação da lide – Indeferimento
– Pretensão de reconhecimento de prescrição – Não configuração, pois a ação foi aforada dentro do prazo trienal, cujo termo 'a quo' se deu com a notificação de débito fiscal – Dever de transferência da propriedade do veículo do novo proprietário, conforme art. 123, I e §1º do CTB, no prazo de 30 dias - Procedimento não realizado pelo adquirente – Obrigação de proceder à regularização – Acolhimento – Danos morais devidos – Reconhecimento do nexo causal entre a culpa e o dano, ensejando fixação de danos morais, dadas as condições retratadas nos autos - Autor, no entanto, que deixou de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito - Culpa concorrente - Caracterização, em razão do concurso das partes para com o evento – Indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00 – Montante que não comporta modificação – Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006957-63.2017.8.26.0047; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro: 04/09/2018) (destaquei)

Nesse viés, tendo em vista que a exordial segue acompanhada da cópia do certificado de registro do veículo, com autorização da transferência em nome da requerida, ora agravante, na data de 12/12/2006 (ID. 14205122), e, por outro lado, o requerido não nega ter recebido o automóvel, apenas sustentando que o alienou a terceiro, sem, contudo, fazer prova nesse sentido, é o caso de manutenção da decisão objurgada, que acabou por indeferir a denunciação da lide.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter incólume o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020